Tribunal: TJMT
Processo: 0008808-66.2015.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008808-66.2015.8.11.0040
APELANTE: MOACIR ROBERTO FUNGUETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido de restituição do revólver deve ser mantida, pela ausência de demonstração de sua propriedade legítima pelo apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008808-66.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MOACIR ROBERTO FUNGUETO - CPF: 581.078.789-49 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR BEPPLER - CPF: 381.112.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL – TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que indeferiu o pedido de restituição do revólver deve ser mantida, pela ausência de demonstração de sua propriedade legítima pelo apelante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MOACIR ROBERTO FUNGUETO
,
visando reformar da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, na qual indeferiu o pedido de restituição de revólver calibre .38, apreendido nos autos de cód. 116846.

Em suas razões, o apelante requer a restituição do bem apreendida, sob o argumento de que preencheu todos os requisitos exigidos por lei.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 71714989).

O
parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do douto Procurador de Justiça - Dr. João Batista de Almeida,
é pelo desprovimento do recurso
(id. 76285450).

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pugna o apelante pela devolução do revólver, marca Rossi, calibre .38, número de série J191527, cadastrado no Sinarm 2010/00754916947, sob o argumento de que o objeto fora furtado da sua residência na data de 27/02/2010, conforme consta do relatado Boletim de ocorrência no 1031209.08.021462.

Aduz, que teve informação de que sua arma de fogo tinha sido apreendida junto ao acusado
Osmar Beppler
, estando a inteira disposição da justiça, conforme se depreende do termo de apreensão do referido inquérito policial.

Ressai dos autos que em princípio o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que estava pendente de realização a perícia na referida arma (id. 71714959).

Por conseguinte, o apelante interpôs recurso de apelação e com a realização da perícia na arma de fogo apreendida o magistrado deferiu o pleito (id. 71714974).

Após, com a juntada de ofício da Polícia Federal informando que a arma de fogo em questão possui registro de furto datado de 09/07/1997, comunicado pelo proprietário Leomar Girolometo (Boletim de Ocorrência no 2076/1997 - Chapecó/SC) e comunicado à Polícia Federal em Chapecó/SC em 02/05/2006 (id. 71714975), o juízo singular chamou o feito à ordem e novamente indeferiu o pleito do apelante, argumentando, agora, o recebimento (id. 71714987).

Com efeito:

“(...) entramos em contato com LEOMAR pelo telefone "(49) 9 9932-5516" e o cidadão confirmou as características de sua arma outrora furtada, as mesmas daquela apreendida e sob a responsabilidade da Justiça Estadual de Mato Grosso (outros telefone de contato do senhor LEOMAR: 49 3329-7553 e 49 3321-7171). Também questionamos MOACIR ROBERTO FUNGUETO, autor do pedido de restituição do equipamento, ao que informou que adquiriu a arma de fogo em 2010 de um caminhoneiro proveniente do Rio Grande do Sul, mas não soube qualificar o suposto vendedor da arma, nem tampouco precisar sobre a procedência do bem adquirido. A partir dos registro do sistema SINARM/CGT1 (pesquisa n° 5704878), de fato, é possível verificar que MOACIR cadastrou a citada arma de fogo na Campanha do Desarmamento em 23/04/2010, com a emissão do respectivo registro federal em 28/04/2010, após o registro de seu furto às autoridades do Estado de Santa Catarina em 09/07/1997, mas bem antes de sua comunicação à Policia Federal somente no ano de 2006. Posteriormente, MOACIR alegou também ter tido o bem furtado, mas a comunicação desse fato, surpreendentemente, foi feita por JAQUELINE ISABEL MASS em 27/02/2010, antes portanto de seu registro junto a Policia Federal (Ver processo digitalizado n° 5668522). Tal pode ter ocorrido pela mora da própria polícia na atualização dos bancos de dados, ou por outro motivo a ser explicado por MOACIR. (id. 71714975).”

Assim, analisando a hipótese dos autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do revólver deve ser mantida, em face de dúvida a quem realmente pertence o artefato bélico, e nesta circunstancia diante a ausência de demonstração de sua propriedade indene de dúvida o pedido não prospera.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021